Tribunal: STF
Processo: CJ 6351
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-14
Data de publicação: 1982-04-14

Ementa:
CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE. POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE
POLICIAMENTO CIVIL. COMPETÊNCIA. LEI 4898/65, ART-4., "A" E "B". O
PROCESSO E JULGAMENTO DE DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE, PREVISTO
APENAS NA LEI PENAL COMUM, COMPETE A JUSTIÇA COMUM, AINDA QUE
PRATICADO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA
CIVIL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A
JUSTIÇA COMUM.